Tribunal: TJDFT
Processo: 0707067-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROUNI. DESCONTO DE PONTUALIDADE. EXCESSO NA COBRANÇA. DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos constantes dos autos remete à incursão no mérito, sobretudo quando se pretende aferir a responsabilidade pelo pagamento da referida dívida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Os genitores têm responsabilidade solidária, nos termos do artigo 1.634 do Código Civil, logo, compete a ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal, dirigir a criação e a educação dos filhos. Trata-se, portanto, de obrigação ex lege derivada do poder familiar.
3. A ação monitória foi instruída com o contrato de prestação de serviços, com o diário de frequência, boletim escolar e ficha financeira; documentos que não foram desconstituídos com a prova do pagamento das parcelas reclamadas.
4. Recurso conhecido e desprovido.